Tribunal: TJSP
Processo: 1001035-77.2017.8.26.0132
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
r Municipal no 31/96. 2. Incidência do benefício sobre o salário-mínimo, nos termos do artigo 178, parágrafo único, do referido diploma legal. 3. Impossibilidade de alteração da base de cálculo, mediante decisão judicial, conforme o disposto na Súmula Vinculante no 4, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 4. Inaplicabilidade, no caso concreto, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ, firmada por ocasião do julgamento do PUIL no 413/RS. 5. O resultado da prova pericial, produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório, demonstra que a parte autora faz jus ao recebimento retroativo do Adicional de Insalubridade. 6. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recurso oficial, desprovido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1001035-77.2017.8.26.0132; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Catanduva - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Catanduva

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
RECURSO OFICIAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO E O RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS RESPECTIVOS REFLEXOS, DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – POSSIBILIDADE. 1. Adicional de Insalubridade, regulamentado por meio da Lei Complementar

Ementa:
RECURSO OFICIAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO E O RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS RESPECTIVOS REFLEXOS, DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – POSSIBILIDADE. 1. Adicional de Insalubridade, regulamentado por meio da Lei Complementar Municipal no 31/96. 2. Incidência do benefício sobre o salário-mínimo, nos termos do artigo 178, parágrafo único, do referido diploma legal. 3. Impossibilidade de alteração da base de cálculo, mediante decisão judicial, conforme o disposto na Súmula Vinculante no 4, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 4. Inaplicabilidade, no caso concreto, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ, firmada por ocasião do julgamento do PUIL no 413/RS. 5. O resultado da prova pericial, produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório, demonstra que a parte autora faz jus ao recebimento retroativo do Adicional de Insalubridade. 6. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recurso oficial, desprovido.